Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E PARA A REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DAS PROVAS NO FEITO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação rescisória, é importante registrar como premissa que a concessão do referido benefício é realizada em cada processo, inexistindo a extensão automática em razão de seu deferimento em outros feitos, ainda que tenha ocorrido a concessão nos autos do processo rescindendo. Na espécie, todavia, uma vez que existem elementos concretos que demonstram a hipossuficiência financeira alegada pelo autor da ação rescisória, ora agravante, é o caso de indeferir o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravada.
2. A despeito das alegações deduzidas pelo agravante, que apenas reiteram o conteúdo das insatisfações que apresentou na petição inicial de sua ação rescisória, remanescem hígidos os fundamentos para o indeferimento da petição inicial ajuizada, porquanto, cabal e manifestamente, inadmissível a ação rescisória ajuizada.
3. Na situação concreta, o agravante, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica, erro de fato, prova falsa e dolo (incisos III, V, VI e VIII do art. 966 do CPC), utiliza a presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada.
4. A ação rescisória, ademais, não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo, pois “não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Na mesma esteira de intelecção, “a ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide” (AR n. 4.408/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018.).
5. A partir do reexame dos fatos e provas dos autos, restando evidente que o intuito do agravante foi a utilização de ação rescisória como sucedâneo de recurso e para a rediscussão da valoração da prova produzida no feito rescindendo, não há que ser reformada a decisão em que indeferida a petição inicial.
6. Pedido de revogação de gratuidade de justiça concedida ao autor (agravante) indeferido. Agravo interno conhecido e desprovido.